Tribunal: TJPA
Processo: 0002084-66.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002084-66.2019.8.14.0058

APELANTE: WAGNER CEZAR SORIANO DE ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: SANDRA LORRANY PEREIRA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
WAGNER CEZAR SORIANO DE ARAUJO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfirio/PA, que a condenou pelo delito do art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006, lhe impondo a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena restou, ainda, suspensa, nos termos do art. 77, do CP.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 16181093).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a DENÚNCIA que:

“No dia 19/07/2019, por volta das 14 horas, o denunciado WAGNER CEZAR SORIANO DE ARAUJO, lesionou fisicamente sua companheira Simone de Noronha Eloi, conforme demonstra o laudo de lesão corporal.

Em seu depoimento prestado a autoridade policial, a vítima narrou com detalhes a conduta violenta do denunciado, esclarecendo que no dia do fato, travou uma discussão com o acusado, por causa de desentendimento relacionado a um almoço do novo restaurante que estava sendo aberto pelo réu.

Depreende-se dos elementos de prova coligidos no inquérito policial, que a vítima começou a retirar os produtos que estavam acondicionados no freezer do restaurante, momento em que o acusado se irritou e começou a brigar com a ofendida.

Ato contínuo, o réu trancou a porta da cozinha e passou a empurrar a vítima que caiu no chão e cortou a mão, na sequência, a ofendida se levantou, ocasião em que o acusado desferiu vários socos em seu rosto, provocando as lesões descritas no laudo pericial.”

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção pelo delito do art. 129, §9º, do CP.

A denúncia foi recebida em 13/08/2019 (ID 16088880).

A sentença foi publicada em 24/02/2023 (ID 16088935)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2023